Tribunal: TJBA
Processo: 8016044-28.2022.8.05.0080
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 8016044-28.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GENILSON ABREU RODRIGUES Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO TEMPORAL PARA PRESCRIÇÃO. NÃO TRANSCORRIDO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 438/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Recurso Em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, contra sentença que extinguiu a punibilidade do réu pela prescrição virtual. O Recorrente afirma, em suas razões recursais, que muito embora se tenha aplicado ao caso dos autos o instituto da prescrição na modalidade virtual, não ocorreu o lapso temporal necessário para extinção da punibilidade. Inicialmente, cumpre destacar que o instituto da prescrição virtual ou antecipada vem sendo construído pela doutrina, contudo, não possui previsão legal no ordenamento jurídico pátrio. Da análise dos autos, verifica-se que a denúncia imputa ao réu a prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, que prevê a pena máxima de 03 (três) anos, sendo necessário, assim, o transcurso de 08 (oito) anos para que ocorra a prescrição, na forma do art. 109, inciso IV, do Código Penal, o que não houve, in casu. Nesse sentido, a Súmula 438, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, prevê que “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”. Ademais, a Corte Superior tem reafirmado tal entendimento em diversos julgados. Precedentes. Dessa forma, diante da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em prescrição virtual, em razão de ausência de previsão legal, motivo pelo qual o recurso ministerial merece provimento. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e PROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. Vistos relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 8016044-28.2022.8.05.0080, que tem como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Recorrido, GENILSON ABREU RODRIGUES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e PROVER o Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, .